Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715711-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PROART COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME, MARIA APARECIDA PEREIRA RECORRIDO: AUGUSTO LUIS DAS CHAGAS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão ID 25693656. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de Cumprimento de Sentença, ID 27374305. I. Brasília, 16 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito